Tribunal: TJBA
Processo: 0500077-60.2016.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500077-60.2016.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLEUSA DE JESUS SANTOS e outros

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
CELSO DAVID ANTUNES, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA. COMPROVADA. CONSUMIDORA ANALFABETA. ASSINATURA A ROGO. DEMONSTRAÇÃO DO RECEBIMENTO DOS VALORES. ELEMENTOS DE PROVA QUE RATIFICAM O JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. APELADA QUE SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. HONORÁRIOS RECURSAIS. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

I. Caso em exame.

1. Trata-se de recurso de apelação manejado em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos e condenou a autor a pagar custas e honorários sucumbenciais.

Questão em discussão

2. O presente apelo devolve à apreciação deste juízo a análise acerca da existência regularidade da contratação, bem como das cobranças dela derivadas junto ao benefício previdenciário da Autora/Apelante.

III. Razões de decidir

3. Compulsando-se os autos, verifica-se que a parte Ré/Apelada se desemcumbiu do ônus probatórios que sobre si recaia, tendo demonstrado não só a existência da contratação, bem como a sua regularidade e a transferência do valor contratado a conta reconhecidamente de titularidade da Autora/Apelante.

4. Logo, há que se entender que agiu no exercício regular de direito ao promover a cobrança das parcelas devidas, de forma consignada, junto ao benefício previdenciário da Autora/Apelante.

5. Inexiste ato ilícito ensejador da pretendida reparação.

6. Por fim, diante do quanto posto no art. 85, §11, do CPC, devem ser majorados em 2% (dois por cento) os honorários sucumbenciais devidos ao causídico da parte Ré/Apelada, restando suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça (art. 98, parágrafo 3º, do CPC).

IV. Dispositivo e Tese

7. Ante o exposto, o apelo deve ser conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A parte que alega inexistência de contratação bancária com assinatura a rogo deve apresentar provas robustas de fraude ou vício no consentimento, sendo insuficiente a mera alegação de analfabetismo ou desconhecimento do débito.

2. A assinatura a rogo é válida desde que observadas as formalidades legais, independentemente de vínculo de parentesco ou representação legal entre o contratante e o assinante.

3. A ausência de ato ilícito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, exclui a responsabilidade civil e o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes:
CC, art. 595; CC, art. 188, I; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 8001262-07.2020.8.05.0041, Primeira Câmara Cível, Des. Rel. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, julgado em 02/05/2024; TJBA, Apelação nº 8000020-60.2014.8.05.0158, Terceira Câmara Cível, Des. Rel. Antonio Maron Agle Filho, julgado em 17/05/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
0500077-60.2016.8.05.0006,
em que figuram como Apelantes
CLEUSA DE JESUS SANTOS
e
OUTROS
, e como Apelado
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de apelação

e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) de Justiça